Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734548-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. FORMALIZAÇÃO VIA SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO. EXTRATOS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. MORA INCONTROVERSA. MUTUÁRIA INADIMPLENTE. DEFESAS INSTRUMENTAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FIRMADO PESSOALMENTE. DISPENSA. FORMALIZÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA COM ASSINATURA ELETRÔNICA (SENHA). INSTRUMENTO ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. INSTRUMENTOS APTOS A APARELHAREM A PRETENSÃO DE COBRANÇA SOB A FORMA DE PRETENSÃO INJUNTIVA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTADOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ATENDIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. NULIDADE AUSENTE. EMBARGOS. ÔNUS DE DESQUALIFICAR O TÍTULO OU EVIDENCIAR EVENTUAL EXCESSO. ENCARGO RESERVADO AO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, II, E 702, §3o). REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. DÉBITO INADIMPLIDO CUMULADO DOS ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PEDIDO CONDENATÓRIO CONTRAPOSTO. ALCANCE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CC E OU DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. EXAME. VIABILIDADE. RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. SANÇÃO. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. DÉBITO EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de abertura de crédito acompanhado do comprovante de liberação do importe mutuado e da memória de cálculo demonstrativa da evolução do débito, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência em que incidira mutuário, encerram instrumentos aptos a aparelharem a perseguição do crédito derivado do mútuo em sede injuntiva, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Subsistente instrumento negocial de adesão aos produtos e serviços oferecidos pela instituição financeira e a comprovação da subsistência de contratação de empréstimo pela correntista via terminal de autoatendimento, quando lhe fora exigida fórmula de consumação do mútuo mediante assinatura eletrônica - senha -, não subsistindo imputação de fraude ou insubsistência do negócio e sendo patente a liberação do importe mutuado, o fato de não estar o empréstimo instrumentalizado em contrato escrito soa irrelevante para fins de reconhecimento do vínculo e dos efeitos que irradia, pois inerente à nova realidade negocial a celebração de contrato pela via eletrônica, tornando prescindível para o reconhecimento da subsistência do negócio e sua eficácia a subsistência de instrumento escrito, inclusive porque a assinatura, sob a forma eletrônica, pode ser instrumentalizada, dentre outras formas, via senha pessoal, daí o relevo dessa codificação e de ser de uso personalíssimo. 3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da produção de prova pericial e de qualquer outra prova, porquanto desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada. 4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 6. Os juros remuneratórios, como contraprestação pela imobilização do capital mutuado, destinando-se à sua remuneração, não encerram conteúdo sancionatório, daí porque é lícita e legítima sua incidência, no período da inadimplência, cumulada com os juros e multa moratórios convencionados, não encerrando a agregação dos acessórios a utilização dissimulada da comissão de permanência como acessório moratório, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da inadimplência. 7. A gênese da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil e, no ambiente das relações de consumo, pelo artigo 42, parágrafo único, do estatuto consumerista, é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria da defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga ou, em se tratando de ação monitória, em sede de embargos. 8. A repetição de qualquer importe tem como premissa a subsistência de pagamento indevido, que, inocorrente, inviabiliza a incidência da formulação, tornando inviável que à consumidora inadimplente, tendo fruído do crédito colocado à sua disposição m razão do mútuo que convencionara e deixado de adimpli-lo, encontrando-se reconhecidamente em mora, seja assegurada a repetição de montante que não adimplira, soando contraditória, em verdade, formulação com esse alcance, à medida em que, subsistente o débito em aberto, inviável que seja-lhe reconhecida a posição de credora, ainda que os acessórios remuneratórios convencionados tenham sido modulados e a obrigação reduzida. 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, eis que seu requerimento de produção de prova documental e pericial não foi examinado; b) artigo 940 do Código Civil, sustentando que o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados a maior pode ser feito em sede de contestação. Argumenta, ainda, pelo afastamento dos encargos moratórios, diante das abusividades constatadas no contrato. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247 (ID 73974231). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 940 do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Estabelecidos esses parâmetros, conquanto seja dispensado o aviamento de qualquer instrumento processual autônomo, na hipótese dos autos ressoa inexorável que a consumidora não despendera qualquer importe além do devido, não podendo ser agraciada com a repetição do indébito, sob pena de afronto do princípio que veda o enriquecimento ilícito. Em verdade, o que sobeja é sua inadimplência, denunciando que a formulação que aduzira soa contraditória, o que não é admitido pelo direito. Com efeito, se não realizara a obrigação de sua responsabilidade, é inexorável que não pode ser contemplada com a repetição do que despendera de forma indevida”. (ID 68508525). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à tese de afastamento dos encargos moratórios. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73974231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021